Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702008-51.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO BORGES DAMASCENO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, contra acórdão de ID – 36517408. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36838733. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA DO SOCORRO BORGES DAMASCENO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 16:03:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador